Tribunal: TJPA
Processo: 0815334-74.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815334-74.2023.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém Novo contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou a destinar os recursos da COSIP à sua finalidade específica e a dar publicidade mensal e pormenorizada da arrecadação e aplicação dos valores em seu Portal da Transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em aferir se as obrigações de transparência na gestão dos recursos da COSIP, impostas pela sentença e mantidas na decisão monocrática, são exigíveis de município com população inferior a 10 mil habitantes e se o cumprimento parcial da obrigação acarreta a perda do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento parcial ou posterior de obrigação de fazer de trato continuado não acarreta a perda superveniente do objeto da ação civil pública, pois o interesse processual subsiste para garantir a regularidade e continuidade do adimplemento.

4.O dever de transparência na gestão dos recursos públicos é um princípio constitucional (art. 37, CF/88) aplicável a todos os entes da federação, independentemente do porte populacional, sendo regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação.

5.A exceção prevista no art. 8º, § 4º, da Lei nº 12.527/2011 para municípios com até 10 mil habitantes não afasta o dever de divulgação, em tempo real, das informações sobre a execução orçamentária e financeira, conforme expressa ressalva ao art. 73-B da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É legítima a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de decisão judicial, desde que fixada em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O dever de dar publicidade e transparência à arrecadação e aplicação dos recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) é obrigatório para todos os municípios, independentemente de seu porte populacional, por decorrência do princípio da publicidade e das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação.

2.O cumprimento parcial ou tardio de obrigação de fazer de trato continuado, após o ajuizamento da ação, não enseja a extinção do processo por perda de objeto, persistindo o interesse de agir na obtenção de provimento jurisdicional que assegure a continuidade da prestação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput. Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Lei nº 12.527/2011 (LAI), art. 8º, § 4º. Código de Processo Civil (CPC), art. 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
, contra a decisão monocrática de
Id. 27945915
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, visando compelir o MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO a destinar os valores da COSIP exclusivamente à iluminação pública e a divulgar mensalmente, no Portal da Transparência, os montantes arrecadados e sua aplicação. A sentença julgou procedente o pedido, impondo tais obrigações sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Iniciando o processamento recursal,
o Município interpôs Apelação Cível (ID 16283677),
arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, por já ter cumprido as obrigações. No mérito, sustentou a não obrigatoriedade de publicação mensal de dados para municípios com menos de 10 mil habitantes, conforme exceção prevista no § 4º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), e a inadequação da multa cominatória imposta. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada negou provimento ao apelo. A ementa da referida decisão foi a seguinte:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSPARÊNCIA NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém Novo contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ente municipal a destinar os valores arrecadados a título de contribuição de iluminação pública exclusivamente para tal finalidade e a disponibilizar mensalmente no Portal da Transparência os valores arrecadados e sua aplicação pormenorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demanda perdeu seu objeto em razão de alegado cumprimento das obrigações após a prolação da sentença; (ii) é obrigatória a divulgação mensal da arrecadação e da aplicação dos valores da COSIP em municípios com menos de 10 mil habitantes; (iii) é legítima a imposição de multa cominatória (astreintes) ao ente público como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação imposta é de trato continuado, não havendo perda do objeto, pois o cumprimento parcial e posterior à sentença não descaracteriza o interesse processual.
4. O dever de transparência decorre da Constituição Federal, da LRF (LC nº 101/2000) e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), sendo aplicável a todos os entes federativos, independentemente da população.
5. A alegação de ausência de obrigatoriedade legal em municípios pequenos não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal.

6. O art. 22 da LINDB não afasta a obrigação de transparência, tampouco foi demonstrado nos autos qualquer fator concreto que impedisse o cumprimento das normas legais.

7. A fixação de multa cominatória encontra amparo no art. 537 do CPC e foi estabelecida de forma proporcional e razoável para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento posterior e parcial de obrigação de trato continuado não acarreta a perda do objeto da ação civil pública.
2. O dever de disponibilização contínua, em portal oficial, de informações relativas à arrecadação e à aplicação da contribuição de iluminação pública é obrigatório, independentemente do porte populacional do município.
3. A multa cominatória pode ser fixada contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIV e XXXIII, e 37, caput; LC nº 101/2000, arts. 48 e 48-A; Lei nº 12.527/2011, arts. 3º, 5º e 8º; CPC/2015, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 872, Rel. Min. Cármen Lúcia, pleno, j. 15.08.2023; STF, ADI nº 6353, Rel. Min. Alexandre de Moraes, pleno, j. 30.04.2020; TJPA, ApCiv/RemNec nº 0000501-37.2016.8.14.0095,
Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma, j. 09.09.2019.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Santarém Novo interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29195176).

Em suas razões, reitera integralmente os argumentos da apelação, sustentando, em síntese: (a) a perda superveniente do objeto, pois já estaria cumprindo a obrigação; (b) a inexigibilidade da publicação mensal de dados, por se enquadrar na exceção legal para municípios com menos de 10 mil habitantes; e (c) a inadequação e desproporcionalidade da multa cominatória.

Ao final, requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a aplicação da exceção do art. 8º, §4º, da Lei nº 12.527/2011, para afastar a obrigação de divulgação mensal das contas de iluminação pública, mantendo-se apenas a anual. Pede-se ainda a reforma da decisão agravada, com a exclusão da multa coercitiva imposta ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, ou, subsidiariamente, sua redução a patamar razoável e proporcional.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões
(ID 29598216),
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

O presente recurso
foi interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em Ação Civil Pública, a qual impôs ao Município de Santarém Novo obrigações de transparência na gestão dos recursos da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP). Os argumentos do agravante, que se limitam a repetir as teses já rechaçadas no apelo, não merecem prosperar.

A lógica central da decisão agravada reside no reconhecimento de que o dever de transparência e publicidade na gestão da coisa pública é um princípio constitucional (art. 37,
caput
, da CF/88) e uma obrigação imposta a todos os entes federativos, independentemente de seu porte populacional. Tal dever é detalhado tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) quanto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Primeiramente, não há que se falar em perda superveniente do objeto. Conforme bem pontuado na decisão monocrática, a obrigação imposta é de trato continuado e o cumprimento parcial ou posterior à provocação judicial não extingue o interesse processual, que subsiste para garantir a continuidade e a regularidade do adimplemento, bem como para fiscalizar o cumprimento da tutela jurisdicional, inclusive por meio da multa cominatória estipulada.

O principal argumento do agravante, de que estaria desobrigado da publicação mensal de dados por possuir menos de 10 mil habitantes, não se sustenta e, ademais, configura inovação recursal, como já destacado na decisão monocrática. Tal tese não foi arguida em contestação, não podendo ser analisada originariamente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a exceção prevista no art. 8º, § 4º, da Lei nº 12.527/2011, refere-se à dispensa da "divulgação obrigatória na internet", mas ressalva expressamente a "obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000". Ou seja, a obrigação de transparência em tempo real, especialmente quanto à receita e despesa, permanece hígida.

Conforme já salientado na decisão ora recorrida, a sentença de primeiro grau mostra-se acertada ao compelir o MUNICÍPIO a promover, de forma contínua e mensal, a alimentação do Portal da Transparência com os valores arrecadados a título de contribuição para iluminação pública, acompanhados da descrição pormenorizada de sua aplicação, permitindo adequada fiscalização. Em reforço a tal entendimento, colacionam-se precedentes do STF que reafirmam a imprescindibilidade da transparência na atuação administrativa:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL. ESTABELECIMENTO DE SIGILO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL. PUBLICIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. PUBLICIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) A Constituição da Republica estabelece a publicidade como princípio da Administração Pública e o direito fundamental à informação de interesse particular, coletivo ou geral, em seu inc. XXXIII do art. 5º. Precedentes. 3. O controle de legalidade e finalidade dos atos administrativos cumpre-se pelos instrumentos garantidores de transparência na gestão pública e do controle das práticas administrativas. (...) Proponho como tese: “O ato de qualquer dos poderes públicos restritivos de publicidade deve ser motivado de forma concreta, objetiva, específica e formal, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida, restrição ao direito fundamental à informação”.

(STF - ADPF: 872 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

ONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES GENÉRICAS E ABUSIVAS À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DO ARTIGO 6º-B DA LEI 13.979/2011, INCLUÍDO PELA MP 928/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. 2. À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo. 3. O art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida Provisória 928/2020, não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação, pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a Sociedade. 4. Julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.347, 6.351 e 6.353. Medida cautelar referendada.

(STF - ADI: 6353 DF 0088874-71.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/08/2020)

Por fim, a imposição de astreintes à Fazenda Pública constitui medida legítima e expressamente autorizada pelo art. 537 do CPC, visando assegurar a efetividade da decisão judicial. O valor fixado em primeiro grau R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a relevância do bem jurídico tutelado, ligado à transparência e ao controle social, bem como a capacidade econômica do ente municipal, inexistindo inadequação na penalidade aplicada.

Dessa forma, os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, que se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional de regência.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026